Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO.1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.2 – Tutela de urgência. Procedimento cirúrgico de urgência. De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.3 – Probabilidade do direito. O art. 35-C, incisos I e II da Lei no 9.656/1998 assegura o atendimento médico de urgência durante o período de carência do plano de saúde. Os documentos colacionados nos autos principais, produzidos por médico assistente da agravada, demonstraram que ela necessita de procedimento cirúrgico de urgência associado ao tratamento de obesidade, ante o risco de artroplastia total do joelho caso não haja a imediata intervenção cirúrgica, o que levou ao deferimento de tutela de urgência na origem.4 – Risco de dano. A probabilidade do direito da autora já traz em si a característica do risco de dano, pois a demora no tratamento pode agravar o seu estado de saúde. Presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mantém-se a decisão de origem que concedeu tutela de urgência pleiteada pela agravada.5 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
gp